Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO ESTUDANTIL. FALHAS NO SERVIÇO E NAS INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PERDA DE UM SEMESTRE LETIVO. PAGAMENTOS INDEVIDOS EFETUADOS PELO ALUNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial de indenização por danos morais e materiais em razão do serviço defeituoso e de informações incorretas fornecidos pela instituição de ensino, que deram ensejo à perda de um semestre letivo pelo aluno/autor e ao pagamento de valor indevido. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença de parcial procedência, que a condenou a pagar ao autor o valor de R$ 1.467,99 por danos materiais e as parcelas de trancamento de semestre que forem pagas pelo aluno; o valor de R$ 4.000,00 por danos morais; bem como a condenou a não cobrar as demais parcelas a título de taxa de trancamento de semestre.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Embora a recorrente alegue erro no julgamento, por inexistir cobrança indevida e haver hipóteses de perda, suspensão ou alteração da bolsa em normas claras e inequívocas, a situação retratada nos autos demonstra um defeito manifesto no serviço prestado pela ré.
5. Os documentos demonstram que o autor passou por diversos transtornos quanto ao financiamento dos valores do 1o semestre letivo de 2018, pois a instituição de ensino repassou informações erradas ao agente que prestava o financiamento dos estudos do autor. Embora o aluno tivesse cursado o semestre regularmente, estava pendente a situação financeira, pois, devido à má qualidade do serviço da ré, não foi possível realizar o pagamento por meio do crédito Pravaler no tempo e no modo devidos.
6. Quando o aluno, aparentemente, conseguiu resolver a situação junto ao setor financeiro da ré, verificou que as informações que foram repassadas ao Pravaler eram relativa ao semestre 2018/02, continuando pendente o semestre 2018/01, mas foi orientado por preposto da ré a assinar o contrato com o equívoco verificado, tendo sido informado que os valores eram aqueles relativos ao primeiro semestre de 2018, embora o título do documento indicasse que a referência era do segundo semestre por ser o período de emissão do documento.
7. A dinâmica dos fatos demonstra que os débitos pagos posteriormente pelo agente Pravaler à instituição ré eram referentes às disciplinas cursadas no semestre 2018/01, pois, devido a essa pendência financeira, o aluno ainda não estava matriculado no semestre 2018/02, situação que torna inexistentes os débitos de tal semestre.
8. Em razão de todo esse caos administrativo relativo ao 1o semestre de 2018, o aluno não conseguiu se matricular no 2o semestre de 2018, perdendo aulas online e sendo impedido de realizar provas. Essa total desorganização e falta de zelo da instituição para com o aluno/consumidor ocasionou na perda do direito de cursar o semestre 2018/02, por culpa exclusiva da faculdade, tendo a instituição lançado a informação inverídica de curso “trancado”, passando a cobrar indevidamente taxas relativas ao suposto trancamento. Somente em 03/01/2019, após 8 (oito) meses de desgaste para solucionar toda situação, é que o aluno conseguiu fazer a renovação da matrícula para o semestre 2019/01, no qual iria cursar o 6o período do curso que perdeu o direito de cursar no semestre 2018/02, por responsabilidade exclusiva da faculdade.
9. Além disso, informações repassadas por preposto da ré deram conta de que o valor informado ao agente Pravaler abrangia todo o semestre 2018/01, incluindo os boletos de dependência. Posteriormente, o aluno foi surpreendido com a informação de que o pagamento não abrangeria os boletos de dependência, o que levou o consumidor a arcar . Porém, a ré já havia recebido o valor integral, retendo indevidamente o importe de R$ 1.198,80.
10. A ré faltou com seu dever de prestar informações claras e adequadas, violou a boa-fé objetiva e prestou um serviço defeituoso, devendo responder objetivamente perante o consumidor, nos termos dos artigos 4o, III, 6o, III, e 14, § 1o, I, todos do CDC, pois não há a comprovação de qualquer causa de exclusão de sua responsabilidade, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
11. O dano material restou comprovado e foi devidamente analisado na sentença, correspondendo ao valor de R$ 1.467,99 (art. 944 do CC).
12. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado. A situação trazida aos autos enseja a indenização por danos morais, pois a perda de um semestre representa uma exposição exagerada e injustificada a frustração, transtorno e sofrimento, que ultrapassa o mero aborrecimento. Representa um retardamento no projeto de vida do aluno, frustrando suas legítimas expectativas, conforme reconhecido na sentença.
13. O valor arbitrado na origem, de R$ 4.000,00, é razoável e proporcional à finalidade de compensar o consumidor, punir o mau fornecedor e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Tal valor respeita as condições pessoais de ambas as partes e não dará ensejo ao enriquecimento ilícito do autor nem ao empobrecimento do réu.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
15. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).